Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711694-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Aparecida Pereira Farias em face da r. decisão desta Relatoria que, nos autos da Ação Rescisória no 0751436-48.2024.8.07.0000 que ela ajuizou, indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para comprovação do recolhimento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, sob consequência de indeferimento da inicial. O recurso é manifestamente incabível e, assim, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Acrescente-se que, no caso em exame, trata-se de erro grosseiro, circunstância que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Custas pela Recorrente. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator